Tribunal: TJMT
Processo: 1030832-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA:
recurso inominado. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. DADOS DE TERCEIROS NO CPF DO CONSUMIDOR. RECUSA DE REALIZAR O CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. danos morais EXCEPCIONALMENTE configurados. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. sentença parcialmente reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação em que o Recorrente JESUS DA SILVA JAQUES postula reparação por danos morais, em razão de ter constatado que a empresa de telefonia mantém em seu CPF cadastro realizado por terceiros, sem a sua anuência.
4. O consumidor narra que foi a uma loja da empresa Recorrida com a intenção de contratar o serviço de internet. Contudo, foi surpreendido com a informação de que em seu CPF já existia um cadastro, cuja instalação ocorreu no endereço - na Rua Ministro Mario Machado, n.° 192, Bairro Cristo Rei, na Cidade de Várzea Grande/MT, motivo pelo qual requereu o cancelamento do serviço registrado em seu nome, porquanto nunca o contratou. Por sua vez, o preposto da Recorrida se negou a realizar o cancelamento, sob a justificativa de que não havia pendências financeiras na linha.
5. O consumidor colacionou aos autos impressão de tela do sistema interno da empresa de telefonia, o que torna verossímil a informação de que esteve em uma das lojas físicas da Recorrida solicitando o cancelamento do serviço, na medida em que não o utiliza e tão menos reside no endereço de instalação.
6. Nesse sentido, ainda que a contratação fosse devida, o contratante pode realizar o pedido de cancelamento a qualquer momento, assumindo possível ônus de fidelização, e é dever da empresa proceder o cancelamento do serviço.
7. Restou comprovado nos autos a existência de falha na prestação de serviço da empresa de telefonia ao possibilitar que terceiro utilizasse do serviço em nome do Recorrente, seja por fraude ou erro no momento do cadastro, bem como por não proceder com o cancelamento do contrato quando lhe foi solicitado pelo consumidor.
8. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030832-15.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESUS DA SILVA JAQUES - CPF: 531.600.706-97 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021